Tribunal: TJDFT
Processo: 0767603-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE OBRA. REGULARIDADE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infrações n. D 130831-OEU e D 130832-OEU, lavrado contra a parte autora; e determinar que o réu se abstenha de realizar qualquer cobrança do autor em relação ao referido auto, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual juízo de execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 37885529).
III. Extrai-se dos autos que a obra do autor foi inicialmente embargada por efetuar obra sem o respectivo licenciamento (Auto de Embargo n. 121799- OEU), em descumprimento à Lei Distrital n. 6.138/2018. O referido auto de embargo foi considerado regular nos autos do Processo n. 0723721-22. Em 27/01/2021 foi realizada vistoria na obra, tendo o fiscal lavrado os autos de infração n. D 130831 – OEU e D 130832 – OEU, aplicando multa ao proprietário do imóvel, ora recorrido. O primeiro auto autuou o responsável por descumprimento de embargo, fazendo constar a existência de reforma no imóvel, e o segundo, o autuou por impedir e embaraçar a fiscalização.
IV. A Lei 6.138/2018, que Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, dispõe em seu art. 1o que o COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. Além disso, o art. 124, II, estabelece que o infrator se sujeita às sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, dentre elas, multa e embargo parcial ou total da obra.
V. O auto de infração tem presunção de veracidade e legalidade, portanto, constata a existência de reforma em obra previamente embargada, não é possível afastar a legalidade do auto com meras alegações. Cabe frisar que os autos de infração foram devidamente fundamentados pelo auditor fiscal responsável pela fiscalização, inclusive com fotografias, conforme documentos de ID 37885136 - Pág. 44.
VI. Embora a sentença afirme que o agente público verificou o descumprimento da norma pelo autor apenas alguns dias após a emissão do laudo elaborado pelo DF Legal, observa-se que os autos de infração discutidos nesses autos datam de 27/01/2022 e o laudo do DF Legal é de 25/05/2021, ou seja, existe um lapso temporal de 8 meses entre um e outro.
VII. Desse modo, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos autos de infração n. D 130831 – OEU e D 130832 – OEU, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.